Tribunal: STF
Processo: ARE 1361308
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUBSÍDIO. SUBTETO. CONGELAMENTO. REAJUSTES E REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS MUNICIPAIS NºS 13.691/2011 E 13.947/2012. LEI COMPLEMENTAR 101/2000. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 660 E 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Concluir pela procedência dos argumentos apresentados pela parte Recorrente, no que diz respeito à questão envolvendo os reajustes de servidores públicos, bem como a revisão geral anual, com apoio nas Leis Municipais 13.691/2011 e 13.947/2012 e na Lei Complementar nº 101/2000, demandaria, no caso, o reexame de fatos e provas da causa, procedimento inviável nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    2. No que tange ao art. 97 da CRFB, o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional dispositivo legal, nem afastou sua aplicação por julgá-lo inconstitucional, mas entendeu possível o congelamento do subsídio do chefe do poder executivo, levando-se em consideração a crise econômica e fiscal. 



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    4. O acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte Recorrente.



    5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).